Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-89.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-89.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO DE MORAES BALBINO - CPF: 304.558.801-82 (APELADO), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O autor, aposentado do INSS, alegou ter sido vítima de fraude bancária mediante falsa promessa de portabilidade de empréstimos consignados existentes junto ao Banco Santander.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação digital com biometria facial afasta o vício de consentimento quando demonstrada fraude contextual; (ii) verificar se configura responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha de segurança que permitiu acesso indevido a dados sigilosos; (iii) determinar se os danos morais são devidos em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude bancária.

III. Razões de decidir

3. A biometria facial comprova a participação física no procedimento eletrônico, mas não necessariamente a higidez da manifestação de vontade, sendo que a validade do negócio jurídico exige manifestação livre, consciente e esclarecida quanto aos seus efeitos. 4. O acesso indevido a informações sigilosas do consumidor evidencia falha sistêmica de segurança que viabilizou a engenharia fraudulenta, caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ e responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. 5. A sofisticação da fraude, viabilizada pelo acesso a dados protegidos, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável que não pode ser responsabilizada por confiar em informações que somente poderiam ser conhecidas por representantes legítimos da instituição financeira. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Recurso de apelação adesiva não conhecido por vício formal.

Tese de julgamento:
"1. A biometria facial em contratação digital não afasta o vício de consentimento quando demonstrado que o consumidor foi manipulado por engenharia fraudulenta construída a partir de acesso indevido a dados bancários sigilosos. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de golpe de falsa portabilidade, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária. 3. O dano moral é presumido em caso de fraude bancária que acarreta descontos indevidos em proventos de aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186; Lei 14.063/2020, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479 do STJ; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 2.222.059/SP e 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação

interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
CLÁUDIO DE MORAES BALBINO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O autor alegou ter sido vítima de fraude bancária, sustentando que recebeu ligação de prepostos do réu oferecendo a compra de seus empréstimos consignados junto ao Banco Santander mediante aplicação de juros menores. Após a insistência, firmou o contrato, sendo creditados em sua conta os valores de R$ 6.923,82 e R$ 4.026,75, com o envio de dois boletos que seriam para pagamento dos financiamentos com o Banco Santander. Contudo, foram realizados dois empréstimos com o réu sem a quitação daqueles com o Banco Santander, sustentando ter sido induzido a falsa negociação de consignado.

A sentença (id. 372687856) reconheceu a ocorrência de "golpe" que vitimou o autor, caracterizado por "ligação verossímil e ludibriosa", concluindo que "o ambiente que permite a fraude só é criado pelo vazamento de dados e informações sigilosas da autora". O magistrado fundamentou que "caberia às instituições financeiras o ônus de comprovarem as idoneidades de seus sistemas de segurança e, no caso concreto, os referidos sistemas se mostraram falhos, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos da autora". Aplicou a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ sobre fortuito interno.

Em suas razões recursais (id. 372687863), alega o recorrente, preliminarmente, a necessidade de regularização do polo passivo para que conste apenas o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., excluindo-se o BANCO C6 S.A. por ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, argumentando que o banco recorrente possui vários canais que auxiliam os consumidores e facilitam o contato com a instituição bancária e que os pagamentos feitos pela parte recorrida não tiveram como favorecido o banco requerido. Defende que a negligência da recorrida é evidente e que não parece minimamente crível que o recorrido realmente acreditasse que estava quitando seu contrato ao transferir valores a terceiros que não integravam a relação jurídica contratual.

Argumenta a regularidade da contratação digital mediante biometria facial, sustentando que o contrato em questão fora formalizado na modalidade DIGITAL e, diversamente, da fundamentação do Juízo
a quo
, o apelante demonstrou a vontade inequívoca da parte apelada em realizada as contratações. Apresenta documentação da assinatura eletrônica com dados de geolocalização, IP, navegador e identificador do aparelho, argumentando que
"é impossível alegar que a parte apelada não queria ou não sabia o que estava contratando o empréstimo consignado, ainda mais porque forneceu sua biometria facial."

Sustenta ainda a ausência de danos materiais e morais, argumentando que a cobrança realizada pelo recorrido encontra amparo na contratação entre as partes e na legislação vigente, inexistindo qualquer culpa ou dolo, tampouco má-fé do banco recorrido. Quanto aos danos morais, alega que não há verossimilhança na alegação de que a parte autora desconhece a origem do débito, não havendo qualquer dano aos seus direitos da personalidade. Por fim, requer a total improcedência do pleito ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões e apelação adesiva (id. 372687866
),
a parte recorrida
CLÁUDIO DE MORAES BALBINO
sustenta que o autor, aposentado, idoso e hipervulnerável, foi induzido a erro por fraudadores que possuíam informações bancárias sigilosas e detalhadas acerca de seus contratos ativos. Defende que "a fraude somente foi possível mediante acesso indevido a informações sigilosas do consumidor, caracterizando típico fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Argumenta que a biometria facial, isoladamente considerada, não possui força absoluta de validação contratual quando demonstrado que o consumidor foi manipulado por engenharia fraudulenta construída a partir de acesso indevido a dados bancários sigilosos. Sustenta que o vício não recai sobre a identidade do contratante, mas sim sobre a higidez da manifestação de vontade e que a utilização da biometria facial não descaracteriza a fraude, tampouco convalida negócio jurídico contaminado por vício de consentimento.

Sustenta ainda a manutenção dos danos morais, alegando que os prejuízos extrapatrimoniais experimentados
"ultrapassam, e muito, o mero dissabor cotidiano"
e que houve efetivo comprometimento da subsistência do autor, que percebe apenas um salário-mínimo mensal.

Por fim, requer em apelação adesiva a repetição do indébito em dobro, sustentando que a repetição em dobro independe da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, bem como a majoração dos danos morais para valor não inferior a R$ 15.000,00.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 372687864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
CLÁUDIO DE MORAES BALBINO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar a questão da legitimidade passiva suscitada pelo recorrente.

A preliminar de ilegitimidade do Banco C6 S.A. os documentos demonstram que os contratos foram firmados especificamente com o
Banco C6 Consignado S.A.
(CNPJ 61.348.538/0001-86), sendo esta a pessoa jurídica adequada para figurar no polo passivo.

Conforme documentado nos autos, os contratos de empréstimo consignado foram firmados especificamente com o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., pessoa jurídica distinta do BANCO C6 S.A. A documentação contratual demonstra inequivocamente que a relação jurídica se estabeleceu exclusivamente com a primeira instituição, sendo procedente a alegação de ilegitimidade passiva do BANCO C6 S.A.

Observo que a recorrente apresentou contrarrazões ao recurso e na mesma peça elaborou recurso de apelação adesiva.

Por conseguinte, haja vista que o recurso adesivo se submete ao mesmo regime procedimental da apelação principal no tocante aos pressupostos de admissibilidade e cognição, revela-se processualmente inadequada a sua veiculação no bojo da peça de contrarrazões, vício formal este que obsta o seu conhecimento.

Dessa forma, pelos fundamentos expostos e pelo descumprimento do artigo 997, § 2º do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso adesivo interposto pela autora em peça única com as contrarrazões. Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA Impossibilidade
- Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC - O recurso adesivo deve obedecer à forma exigida pela lei para sua interposição - Deve ser interposto por petição acompanhada das razões do recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões - Recurso não conhecido. EXIBIÇÃO DO CONTRATO devidamente comprovada pelo réu. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que não são devidos na medida em que não comprovada prévia solictação administrativa - Resistência não caracterizada . RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013860720238260337 Mairinque, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CLIENTE IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO PROBATÓRIO INIDÔNEO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO ADESIVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE FORMAL. NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.(...). III. Razões de decidir 4.
O recurso adesivo, apresentado no corpo das contrarrazões, mostra-se formalmente inadmissível, pois desrespeita o art. 997, § 2º, do CPC/2015, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de interposição autônoma
. 5. No mérito, a apresentação de telas sistêmicas não supre a exigência probatória para validação de contratação de serviços onerosos, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor, não tendo a instituição financeira demonstrado prova suficiente da anuência do autor. 6. A restituição em dobro, nos termos do art . 42, p.u., do CDC, demanda comprovação de má-fé, ausente no caso. Igualmente, os descontos indevidos, embora ilegítimos, não geraram abalo moral relevante, inexistindo prova de inscrição indevida ou constrangimento que justificasse indenização extrapatrimonial . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo não conhecido . Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas, por si só, não constituem prova idônea da contratação de serviços bancários, especialmente quando o consumidor é idoso, analfabeto ou hipervulnerável. 2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça apartada das contrarrazões, sob pena de inadmissibilidade por vício formal ." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271994920238110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

Sua apresentação conjunta com as contrarrazões constitui vício formal que impede seu conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto,
não conheço
do recurso adesivo.

DO MÉRITO

A questão central da presente demanda não reside na falsidade documental ou na negativa de participação do autor no procedimento de contratação digital. Os elementos probatórios demonstram que o requerente efetivamente participou do processo de formalização dos contratos, tendo fornecido sua biometria facial e demais dados necessários à identificação eletrônica, conforme previsto na Lei 14.063/2020.

Contudo, a participação física no ato de contratação
não se confunde com a higidez da manifestação de vontade
. A biometria facial comprova que o autor esteve presente no procedimento eletrônico, mas não necessariamente que possuía plena ciência da real natureza jurídica do negócio que estava celebrando. A validade do negócio jurídico exige não apenas a manifestação formal da vontade, mas também que esta seja livre, consciente e esclarecida quanto aos seus efeitos.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor prescreve em seu art. 14 que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que somente não será responsabilizado quando comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa dos danos se deu exclusivamente por conduta praticada pelo consumidor ou por terceiro.

Os fatos comprovados nos autos revelam uma dinâmica fraudulenta caracterizada por elementos que comprometem a legitimidade da contratação. O acesso indevido a informações sigilosas do consumidor, incluindo dados sobre contratos ativos, valores das parcelas e instituição financeira originária, evidencia falha sistêmica de segurança que viabilizou a engenharia fraudulenta. A promessa falsa de portabilidade e quitação dos contratos anteriores, seguida do envio imediato de boletos para suposta quitação, demonstra a indução deliberada do consumidor a erro quanto à natureza da operação.

No caso concreto, o recorrido aposentado do INSS, mantinha dois empréstimos consignados junto ao Banco Santander quando foi contatado por indivíduos que se identificaram como prepostos do banco réu. Durante essas ligações telefônicas, os supostos representantes ofereceram uma operação de "compra" dos empréstimos existentes, prometendo a aplicação de juros menores e a consequente quitação dos contratos anteriores. Após a insistência dos interlocutores e acreditando na legitimidade da proposta, o autor anuiu com a operação, participando do processo de contratação digital que resultou na formalização de duas Cédulas de Crédito Bancário.

Os valores de R$ 6.923,82 e R$ 4.026,75 foram efetivamente creditados em sua conta bancária (id. 372687417), sendo imediatamente seguidos pelo envio de boletos bancários que, segundo as instruções recebidas, destinavam-se ao pagamento e quitação dos financiamentos mantidos com o Banco Santander. O autor procedeu ao pagamento desses boletos, confiando que estava cumprindo sua parte no acordo de portabilidade (id. 372687418).

Contudo, posteriormente constatou que os contratos originários permaneceram ativos, resultando na duplicação dos descontos em seu benefício previdenciário, situação que evidenciou a natureza fraudulenta da operação e a inexistência da prometida quitação dos empréstimos anteriores.

Os documentos bancários também revelam
intensa movimentação financeira no mesmo dia,
incluindo sucessivas contratações de empréstimos e pagamento de boletos com valor vultuoso, elementos que reforçam o contexto de fraude narrado pela autora.

A circunstância de as operações terem sido formalmente validadas mediante utilização de senha pessoal, biometria ou autenticação eletrônica no aparelho celular da consumidora não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando demonstrado que a manifestação de vontade foi obtida mediante sofisticado golpe de engenharia social apto a comprometer o consentimento da correntista.

Em hipóteses dessa natureza, a regularidade formal da autenticação eletrônica não é suficiente para descaracterizar a falha na prestação do serviço, especialmente quando as circunstâncias do caso revelam operações atípicas, incompatíveis com o perfil financeiro da consumidora e praticadas em contexto de fraude articulada por terceiros.

A responsabilidade da instituição financeira fundamenta-se na teoria do risco da atividade e na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O vazamento de informações sigilosas que permitiu aos fraudadores conhecimento detalhado da situação financeira do autor configura falha na prestação do serviço bancário
, caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A sofisticação da fraude, viabilizada pelo acesso a dados protegidos, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima. O consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e com limitações técnicas, não pode ser responsabilizado por confiar em informações que somente poderiam ser conhecidas por representantes legítimos da instituição financeira. A manutenção simultânea dos descontos antigos e novos comprova que a operação não teve o efeito prometido de portabilidade, confirmando a natureza fraudulenta da contratação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a culpa exclusiva de terceiro somente configura excludente de responsabilidade civil quando o evento danoso decorrer de fato totalmente estranho à atividade do fornecedor, situação que não se verifica no caso em análise. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de golpe de falsa portabilidade, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.A culpa exclusiva da vítima não se configura quando há indução em erro por terceiro com acesso a dados bancários, sem comprovação de falha da consumidora
. O dano moral é presumido em caso de fraude bancária que acarreta descontos indevidos em proventos de aposentadoria. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com o contexto fático e jurisprudência”.(N.U 1010255-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação
evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor
. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

Igualmente,
não prospera a alegação de culpa exclusiva
ou concorrente da consumidora.

O recorrente somente foi induzida a erro porque os fraudadores detinham informações bancárias específicas capazes de conferir aparência de legitimidade à abordagem realizada. Não se mostra razoável exigir de consumidor médio, especialmente pessoa idosa e hipervulnerável, capacidade técnica para identificar fraude sofisticada praticada mediante utilização de dados que, em princípio, estariam sob guarda exclusiva da instituição financeira.

Dos Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destaco, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Configurado o ato ilícito, consistente na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelada com base em contratos fraudulentos, exsurge o dever de indenizar. A situação vivenciada pela consumidora transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de subsistência da apelada, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a privação de verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, causa constrangimento e aflição que transcendem o mero aborrecimento.

O
quantum
fixado em sentença -
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
- revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. A indenização não pode ser irrisória a ponto de estimular a reincidência, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto nas contrarrazões por vício formal, nos termos do art. 997, §2º, do CPC.

DETERMINO
a retificação do polo passivo para que dele conste apenas o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., excluindo-se o BANCO C6 S.A. por ilegitimidade passiva.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026